Tribunal: STF
Processo: ARE 1544201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PORFÍRIA HEPÁTICA AGUDA (PAI). MEDICAMENTO GIVLAARI®. NECESSIDADE COMPROVADA.



    No que toca à preliminar de cerceamento de defesa, pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere a realização de perícia. No caso concreto, desnecessária a realização de perícia, sendo suficientes os laudos médicos juntados pela parte requerente para atestar a necessidade do uso do medicamento pleiteado. Preliminar de nulidade da sentença afastada.



    A jurisprudência do e. Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ encontra-se pacificada no sentido de que as ações relativas à assistência à saúde pelo SUS, envolvendo questões relativas ao fornecimento de medicamentos ou tratamento médico no exterior podem ser propostas em face de qualquer dos entes componentes da Federação Brasileira (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo todos legitimados passivos para responderem a elas, individualmente ou em conjunto. No entanto, as ações que demandem fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, deverão necessariamente ser propostas em face da União.



    No caso concreto, restou comprovado nos autos que padece a autora de Porfíria Variegata (CID-10: e80.2), condição congênita rara, não contemplada pelo atendimento padronizado do SUS, o que faz com que a pesquisa acerca da eficácia do tratamento prescrito seja relativamente incipiente. E, de acordo com o receituário médico colacionado aos autos, foi indicado o medicamento Givlaari® (Givosirana) 189mg/ml, por via subcutânea uma vez por mês. Assim, restam preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema nº 106, do STJ para que o medicamento pleiteado seja concedido, razão pela qual sua concessão é medida que se impõe. Precedentes deste Tribunal.



    Insta salientar que, desde 20.07.2020, o medicamento Givosiran Sódico (Givlaari) encontra-se registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA sob o nº 1936100020015. Além disso, é reconhecido pela comunidade mundial para o tratamento do referido diagnóstico, aprovado em novembro de 2019, pela Food and Drug Administration (FDA), nos Estados Unidos (EUA), para adultos com PHA, e em março de 2020, pela Comissão Europeia (CE), para adultos e adolescentes que têm a doença genética rara.



    Ressalte-se que o fornecimento do medicamento supracitado fica condicionado à apresentação de receita atualizada e detalhada acerca do quantitativo de medicamento que será necessário a cada mês, devendo tal prescrição ser reavaliada a cada seis meses a fim de preservar o controle dos recursos públicos destinados a tal finalidade.



    Apelação provida, com inversão dos ônus da sucumbência, fixados nos mesmos patamares da r. sentença monocrática.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196; 197; 198, caput e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente